Tribunal: TJMT
Processo: 1044357-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044357-94.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Duplicata, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - CNPJ: 01.972.573/0002-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RODRIGUES PENA - CPF: 690.739.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE
:
JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CÁCERES
.

SUSCITADO
:

JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VEDAÇÃO À CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DECLÍNIO PARA A JUSTIÇA COMUM. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE.

CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres, para definir o juízo competente para processar e julgar a Ação de Cobrança n. 1009220-38.2022.8.11.0006, ajuizada por Marcos Augusto de Oliveira EPP contra Márcio Rodrigues Pena, fundada em 3 duplicatas e 4 notas promissórias, no valor de R$ 5.504,20, após tentativas frustradas de citação e esgotamento das diligências de localização do requerido, com declínio do feito à Justiça Comum.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da impossibilidade de citação pessoal do requerido no âmbito do Juizado Especial (com vedação de citação por edital), o feito deve ser extinto sem resolução do mérito ou remetido à Justiça Comum para viabilizar a citação editalícia e o prosseguimento da demanda.

RAZÕES DE DECIDIR

A impossibilidade de citação pessoal do requerido, após frustração das tentativas nos endereços informados e esgotamento das diligências de localização, inviabiliza o regular prosseguimento do feito no microssistema dos Juizados Especiais, ante a vedação legal de citação por edital.

A remessa dos autos ao Juízo Comum viabiliza a citação por edital e preserva a prestação jurisdicional, evitando a inutilidade prática do processo.

A jurisprudência citada admite, em situações excepcionais, a citação por edital em fase de cumprimento de sentença ou execução no âmbito dos Juizados Especiais, desde que previamente esgotados os meios de localização da parte devedora, premissa que também orienta a solução adotada no caso concreto.

A insurgência do Juízo suscitante traduz discordância quanto à providência processual adotada pelo Juízo do Juizado Especial, sem configurar conflito negativo de competência apto a afastar a remessa à Justiça Comum.

DISPOSITIVO E TESE

Conflito improcedente.

Tese de julgamento
:

Esgotadas as diligências para localização do réu e inviabilizada a citação pessoal no Juizado Especial, a remessa do feito à Justiça Comum é medida adequada para possibilitar a citação por edital e assegurar a prestação jurisdicional.

A discordância quanto ao declínio de competência do Juizado Especial, quando fundado em impossibilidade concreta de citação e vedação legal ao edital, não configura conflito negativo de competência a ser acolhido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.099/1995, art. 18, § 2o; Lei n. 9.099/1995, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1020130-74.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Gabinete 2 – Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07/11/2024, DJE 22/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, suscitado pelo
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
, em face do
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
, para definição do juízo competente para processar e julgar a
Ação de Cobrança n. 1009220-38.2022.8.11.0006
, proposta por
Marcos Augusto de Oliveira EPP
em desfavor de
Márcio Rodrigues Pena
.

Consta dos autos que a demanda de origem versa sobre cobrança fundada em duplicatas e notas promissórias, tendo a parte autora alegado ser credora da quantia de R$ 5.504,20, referente a 3 duplicatas e 4 notas promissórias.

O juízo suscitante, ao instaurar o conflito, registrou que, no âmbito dos Juizados Especiais, é vedada a citação por edital e que, reconhecida a incompatibilidade do rito, não seria cabível a remessa dos autos à Justiça Comum, mas sim a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, razão pela qual suscitou o presente conflito negativo de competência.

Recebido o incidente, foi determinado o sobrestamento do processo, com designação provisória do
Juízo da 3a Vara da Comarca de Cáceres
para apreciação de eventuais medidas urgentes, bem como requisitadas informações aos juízos em conflito.

Em parecer
a Procuradoria-Geral de Justiça consignou a desnecessidade de intervenção ministerial no feito, por se tratar de lide de natureza patrimonial entre partes capazes, e requereu a devolução dos autos para prosseguimento na forma da lei.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE
:
JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CÁCERES
.

SUSCITADO
:

JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarca, para definição do juízo competente ao processamento da Ação de Cobrança n. 1009220-38.2022.8.11.0006.

Consta dos autos que o Juízo do Juizado Especial, após registrar a frustração da citação do requerido nos endereços informados e o esgotamento das diligências para sua localização, deferiu o pedido da parte autora e declinou da competência para a Justiça Comum, ao fundamento de que a Lei n. 9.099/95 veda a citação por edital, determinando a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca.

O Juízo suscitante, por sua vez, entende que, diante da vedação contida no artigo 18, § 2o, da Lei n. 9.099/95, a solução adequada não seria a remessa à Justiça Comum, mas a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Após exame dos autos, entendo que o conflito deve ser julgado improcedente, com manutenção da competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres.

Isso porque a decisão proferida pelo Juízo suscitado está assentada em circunstância processual concreta, consistente na impossibilidade de citação pessoal do requerido e no esgotamento das diligências de localização, com consequente inviabilidade de prosseguimento do feito no microssistema dos Juizados Especiais, ante a vedação legal de citação editalícia.

Nessa hipótese, a remessa dos autos ao Juízo Comum para viabilizar a citação por edital revela-se medida compatível com a necessidade de preservação da prestação jurisdicional, evitando-se a inutilidade prática do processo.

Além disso, a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, a citação por edital em fase de cumprimento de sentença ou execução no âmbito dos Juizados Especiais, ressalvando, de toda forma, que a adoção de providência dessa natureza pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização da parte devedora.

À proposito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CONFLITONEGATIVO DECOMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.CITAÇÃOPOREDITAL. RECONHECIMENTO DECOMPETÊNCIAPELOJUIZADOESPECIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.CONFLITOPREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito de Competência Negativo suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, decorrente da declinação de competência pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres, nos autos de execução de título extrajudicial, referente a contrato de compra e venda de veículo. O Juizado Especial declinou da competência sob o argumento de impossibilidade de citação por edital, após tentativas frustradas de localizar o devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de definir se a citação por edital pode ser realizada no âmbito dos Juizados Especiais; (
ii
) a verificação da competência para processar e julgar a execução, considerando o reconhecimento pelo Juízo suscitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência permite a citação por edital em casos de cumprimento de sentença ou execução nos Juizados Especiais, sendo que a declinação da competência deve ocorrer apenas após esgotadas as diligências necessárias para localizar o devedor.

4. O Juízo suscitado reconhece sua competência, ao reconsiderar a decisão anterior de declínio, o que esvazia o objeto do presente conflito.

5. A retratação do Juízo suscitado caracteriza perda superveniente do objeto, tornando o conflito prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Conflito julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A citação por edital é possível nos Juizados Especiais em casos de cumprimento de sentença ou execução, desde que esgotadas as tentativas de localização do devedor.

O reconhecimento de competência pelo Juízo suscitado resulta na perda de objeto do conflito de competência.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, art. 18, § 2o.

(N.U 1020130-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024)
.

No caso concreto, foi justamente essa premissa que embasou a decisão do Juízo suscitado, que consignou expressamente a frustração da citação nos endereços informados e o esgotamento das diligências, declinando da competência para o juízo comum a fim de possibilitar o regular prosseguimento do feito.

Desse modo, não se evidencia conflito negativo de competência a ser acolhido, mas mera irresignação quanto à providência processual adotada pelo Juízo do Juizado Especial, a qual, no contexto dos autos, mostra-se juridicamente adequada.

Assim, deve ser mantida a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres para o processamento e julgamento da demanda.

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência,
mantendo-se a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026